Tribunal: TJMT
Processo: 0000043-35.2018.8.11.0062
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000043-35.2018.8.11.0062
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JONAS COSTA BALDUINO JUNIOR - CPF: 001.614.901-74 (APELADO), NILON CAIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 617.010.681-68 (APELADO), ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES RECÍPROCAS.

DÚVIDA ACERCA DE COMO SE DERAM OS FATOS. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Comprovada nos autos a existência de lesões corporais no acusado, que corroboram a versão por ele sustentada e indicam a ocorrência de agressões recíprocas entre as partes em contexto de discussão acalorada, a ensejar dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, impõe-se reconhecer a incidência do brocardo jurídico “
in dubio pro reo
” e do princípio da presunção de inocência em favor do acusado, a autorizar a almejada absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Criminal em desfavor da sentença de id. 165698199, no procedimento nº 0000043-35.2018.8.11.0062, que condenou o Apelado à pena de 3 (
três
) meses de detenção, substituída por prestação pecuniária no valor de 1 (
um
) salário mínimo.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
-insuficiência probatória, com consequente absolvição, ou, ainda alternativamente, o reconhecimento da ocorrência de lesão corporal recíproca para absolvição.

O Apelado pede pela manutenção da sentença, com improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- agressões recíprocas.

As provas judicializadas não se apresentam suficientes para comprovar quem iniciou a agressão, visto que restou demonstrado que os fatos ocorreram em contexto de ânimos exaltados e agressões mútuas, em que o próprio Apelante réu saiu lesionado
(id.

165698197 – pg. 163 - 166).

Sob o crivo do contraditório, consta na sentença que:

“(...)

Ora, conforme se depreende dos depoimentos acima mencionados, houve uma séria discussão entre Jonas e o denunciado Nilon, e, que as agressões foram recíprocas.

O próprio réu, em seu interrogatório, confirmou que foi provocado por JONAS e, a partir disso pegou um pedaço de madeira e foi em direção a vítima. Informou que JONAS o ameaçou, dizendo que iria “quebrar a sua cara”, que iria “arrebentá-lo”, após essas ameaças, foi tomar satisfação com JONAS, iniciando-se as agressões.
Ademais, NILON confirmou que pegou o pedaço de pau para se defender. (...).

Grifei”

Deste modo, ao confrontar as versões da vítima e do Apelante com os depoimentos realizados
(id.

165698198),
vejo
pairar dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos,
uma vez que os elementos trazidos nos autos retratam um cenário de
desentendimento mútuo
e
agressões recíprocas
,
havendo dúvida razoável a respeito de quem efetivamente as inaugurou, de modo que a hesitação deve militar em favor do réu, em prestígio ao princípio do
in dubio pro reo.

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um juízo de certeza por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E JUS À MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM - AGRESSÕES RECÍPROCAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO APELADO NO DIA DOS FATOS - INCERTEZA SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES - AUSÊNCIAS DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. Se “o conjunto probatório mostrou-se frágil para embasar um decreto condenatório em relação ao delito de lesão corporal, sobretudo porque o contexto fático demonstra uma possível ocorrência de agressões recíprocas, existindo relatos da própria vítima, em audiência, afirmando que investiu contra o acusado para agredi-lo, sem saber informar com certeza quem iniciou as agressões” e a “Defesa acostou o boletim de ocorrência [...] em que o acusado compareceu na delegacia, no dia dos fatos, informando ter sido agredido com dois socos em seu rosto que foram desferidos pela sua ex-companheira, o que foi ratificado em juízo no interrogatório do denunciado, reforçando o contexto probatório das agressões recíprocas entre a vítima e o acusado, [...] não há provas irrefutáveis que comprovem a ocorrência do delito em questão de forma suficiente para a decretação de um édito condenatório.” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito) Mantida a absolvição por lesão corporal, resulta prejudicado o pedido subsidiário de manutenção das medidas protetivas, pois não se mostra juridicamente possível impõe restrições à liberdade individual sem justa causa.”
(TJ-MT – 1ª CC - APR: 00113727520168110042 – rel. Desembargador MARCOS MACHADO – j. 17/12/2019 – Dje 22/01/2020).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença recorrida
e
absolver o Apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
;
e,
b)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024